Tribunal: TJES
Processo: 5001917-14.2021.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001917-14.2021.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: ILDETE SIQUEIRA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001917-14.2021.8.08.0008

RECORRENTE: VIVO S.A.

RECORRIDA: ILDETE SIQUEIRA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE LINHA DE TELEFONE. COBRANÇAS REITERADAS E INDEVIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PERDAS E DANOS. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a parte autora relata que era usuária dos serviços prestados pela ré por meio de uma linha móvel vinculada ao contrato nº 2112287176, sendo esta cancelada em 11/02/2016 (protocolo nº 20162565642579).

Ressalta que o cancelamento da linha foi objeto do processo nº 0001684-78.2016.8.08.0008 em que foi proferida sentença reconhecendo o cancelamento da linha, razão pela qual não reconhece as faturas emitidas após cancelamento.

Relata que mesmo após o cancelamento do serviço continuou recebendo cobranças. Informa que os débitos são referentes ao período de dezembro de 2016 a novembro de 2017, que perfazem um valor de R$ 799,90 (setecentos e noventa e nove reais e noventa centavos).

Requereu, liminarmente, que a parte requerida retirasse o seu nome dos órgãos de proteção ao crédito (SPC/Serasa), devido a débitos relativos ao contrato 2112287176 e se abstivesse de inserir nova restrição. No mérito, pugnou pela condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 44.000,00 (ID 11049764).

Foi deferido o pedido de tutela de urgência (ID 11483229).

A sentença proferida pelo juízo de 1° grau julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, declarando a inexigibilidade dos débitos referentes ao período de 06/2016 a 12/2017, Conta 2112287176, de titularidade da parte autora, e condenando a ré a promover o seu cancelamento no prazo de 15 dias, abstendo-se de cobrar e negativar a parte autora em razão dos referidos débitos, condenando a parte requerida a pagar à parte autora o valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de dano moral.

Em embargos de declaração, retificou-se o dispositivo da sentença atacada: “DECLARO a inexigibilidade dos débitos referentes ao período de
12/2016 a 11/2017
”, nos termos da fundamentação escandida supra.

Nas razões recursais (ID 27910974), a parte recorrente argumenta preliminarmente, além da existência de coisa julgada considerando que já se discutiu o mesmo contrato nos autos da ação 0001684-78.2016.8.08.0008 com julgamento de improcedência do pedido autoral, que a sentença de piso, ao analisar os pedidos apresentados na exordial, não está em consonância ao pretendido pela parte recorrida na aludida demanda, haja vista ter se limitado apenas a retirada do nome da mesma dos órgãos de proteção ao crédito.

Alega ainda que a parte recorrida contratou o serviço junto à empresa ré vinculado à linha nº (27) 99872-3738, conta nº. 2112287176, cancelada por inadimplência em 27/01/2018. Assim, requer que sejam acolhidas as preliminares de coisa julgada e sentença extra petita, e no mérito, a improcedência do dever de indenizar a parte autora e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Primeiramente, em que pese a alegação de que a sentença é extra petita, proferida de forma distinta do que foi requerido e que o pleito autoral era de obrigação de fazer – obrigar a parte ré retire o seu nome dos órgãos de proteção ao crédito (SPC/Serasa), devido a débitos relativos ao contrato 2112287176 e se abstenha de inserir nova restrição – e a decisão declarou a inexigibilidade dos débitos referentes ao período de 12/2016 a 11/2017, condenando a parte ré a promover o seu cancelamento no prazo de 15 dias, abstendo-se de cobrar e negativar a parte autora em razão dos referidos débitos, entendo que tais fundamentos não merecem prosperar.

Isso porque a declaração de inexigibilidade de débito e exclusão da negativação que se impunham – cancelamento do apontamento – é decorrência lógica da pretensão aduzida pela parte autora (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.123280-6/002, Relator(a): Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/07/2023, publicação da súmula em 14/07/2023) , razão pela qual a r. sentença debatida não é eivada de quaisquer erros.

Quanto a coisa julgada material, entendo que as razões recursais apresentadas, da mesma forma, não merecem prosperar.

Isso porque houve o cancelamento da linha por meio do processo nº 0001684-78.2016.8.08.0008, tendo sido proferida sentença reconhecendo o cancelamento da linha.

Desta feita, os débitos questionados na presente demanda, apesar de relacionados ao mesmo contrato, são relativos aos meses de dezembro/2016 a novembro/2017 (não discutidos na ação anterior), razão pela qual não há que se falar em coisa julgada material.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Em que pese à alegação da ré, em análise ao andamento da referida ação, que tramitou neste Juízo perante ao sistema eJUD (autos físicos), consta que foi proferida sentença em 28/08/2017 e que se discutiu suposta falha da operadora consubstanciada no cancelamento unilateral da linha telefônica da usuária. Na referida ação, distribuída em 31/03/2016, a autora pretendia o restabelecimento da linha, contestando a cobrança emitida pela ré com vencimento em 10/03/2016 eis que posterior ao cancelamento que teria ocorrido no dia 11/02/2016 às 09h. A demanda foi julgada improcedente eis que reconhecido que o cancelamento teria ocorrido em virtude de requerimento formulado pela própria consumidora e que a fatura impugnada tinha período de referência anterior à data da solicitação de cancelamento, Por sua vez, os débitos questionados na presente demanda, apesar de relacionados ao mesmo contrato, são relativos aos meses de dezembro/2016 a novembro/2017 (não discutidos na ação anterior), razão pela qual entendo que não há que se falar em coisa julgada material e via de consequência, afasto a preliminar ventilada.

Em análise aos autos, é inegável que a parte recorrente cometeu subsequentes falhas na prestação de serviços (art. 14, CDC), uma vez que realizou diversas cobranças indevidas em desfavor da consumidora e inscrever seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Nesse sentido, a parte autora sofreu inequívoco prejuízo pois além de ter seu nome negativado, a conduta da Recorrente também ensejou a perda de seu número de telefone.

Destarte, entendo como razoável o
quantum
indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante, que atende os danos suportados pela parte consumidora e o caráter punitivo atrelado a prestadora de serviços, que descumpriu reiteradamente decisão judicial.

Sendo estes os elementos da presente ação, deve a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE
PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 13 de novembro de 2023.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
13 de novembro de 2023
.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)